Tribunal: TCU
Processo: 029.077/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos em face do Acórdão 2.827/2023-1a Câmara, por meio do qual foi apreciada tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 3/11/2014 a 21/1/2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Marcel Sorato e Marilia Raupp Candido Sorato, bem como pela empresa M. R. Candido Farmácia Ltda. em face do Acórdão 2827/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciada tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 3/11/2014 a 21/1/2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes recursos de reconsideração para, no mérito, negar a eles provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.